Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDMILSON DE JESUS em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que determinou o fornecimento de fichas financeiras, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória, in verbis (ID 59676898): [...] A ordem concedida no Habeas Data deve ser cumprida, sob pena de restar prejudicado o exercício de direito fundamental do Impetrante. Depreende-se dos autos (ID 55259569) que os documentos juntados pela autoridade coatora são, efetivamente, ilegíveis e não cumprem a ordem concedida, porque deles não se pode extrair, com exatidão as informações a respeito de fichas financeiras de todo o período em que o Impetrante trabalhou perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especialmente entre os anos de 1960 a 1993. Conforme salientado no acórdão proferido pela 1a Câmara Cível, a recusa da autoridade administrativa em fornecer as informações pessoais do servidor, sob a alegação de que haveria dificuldades operacionais, não pode ser admitida, especialmente porque a negativa implica em violação a direitos fundamentais, como o direito à informação. Por outro ângulo, julgo inadmissível a concessão de novo prazo, sem que a autoridade coatora tenha dado justificativa plausível para o não atendimento aos prazos anteriormente concedidos. Por fim, saliento que a ordem deve ser cumprida pelo DISTRITO FEDERAL, não cabendo ao Judiciário enviar ofícios diretamente aos órgãos administrativos. Por tais razões, determino que a autoridade coatora forneça as fichas financeiras de cada ano de trabalho do Impetrante, de maneira legível e discriminada, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arcar com pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar da data da intimação da autoridade coatora. Publique-se. Intimem-se. A parte Embargante, alega, em síntese, a ocorrência de contradição, vez que a fundamentação da decisão embargada se dá no sentido de que seria inviável o acolhimento do pedido do Distrito Federal, tendo em vista que não foi apresentada justificativa plausível para o deferimento da dilação de prazo. Contudo, estabeleceu astreintes e concedeu novo prazo de 60 dias para apresentação das fichas financeiras do Embargante. Intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 61196488), o DISTRITO FEDERAL requereu a juntada das fichas financeiras (ID 61364588 e anexos). Intimado a se manifestar acerca da documentação juntada pelo Distrito Federal, o Embargante aduz que o DF, novamente, apresentou documentos ilegíveis em descaso às decisões proferidas nos presentes autos. Por fim, requer o julgamento dos embargos opostos e a fixação da multa já estabelecida, pelo descumprimento da ordem, desde o dia 09/05/2024, bem como a condenação do DF em litigância de má-fé (ID 62183503). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento embargos de declaração opostos (ID 62907792). Excertos: [...] Da leitura dessa decisão, observa-se que Sua Excelência o Desembargador Relator expressamente consignou que a recusa administrativa em fornecer as informações pessoais “sob a alegação de que haveria dificuldades operacionais, não pode ser admitida, especialmente porque a negativa implica em violação a direitos fundamentais, como o direito à informação”. E, julgou ser “inadmissível a concessão de novo prazo, sem que a autoridade coatora tenha dado justificativa plausível para o não atendimento aos prazos anteriormente concedidos” (grifo nosso). Todavia, em patente contradição, concedeu mais prazo e determinou “que a autoridade coatora forneça as fichas financeiras de cada ano de trabalho do Impetrante, de maneira legível e discriminada, no prazo de 60 (sessenta) dias”. Assim, é certo que a r. decisão manifesta ideias contraditórias no conteúdo, de forma que o julgado apresenta proposições inconciliáveis, a exigir seu aclaramento para o entendimento das partes e regular andamento processual. DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Os embargos de declaração são recursos que visam completar decisões omissas e, até mesmo, esclarecer possíveis contradições ou obscuridades e ainda corrigir erro material. Têm a função de aprimorar a prestação jurisdicional, com a finalidade de que a decisão alcance o efetivo e justo julgamento do conflito de interesses. A parte Embargante, alega, em síntese, a ocorrência de contradição, vez que a fundamentação da decisão embargada se dá no sentido de que seria inviável o acolhimento do pedido do Distrito Federal de dilação de prazo sem a apresentação de justificativa plausível. Contudo, estabeleceu astreintes e concedeu novo prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação das fichas financeiras do Embargante. Com razão o Embargante, vez que a decisão embargada manifesta ideias contraditórias entre a sua fundamentação e o dispositivo, de forma que o julgado apresenta proposições inconciliáveis, como bem apontado pela Procuradoria do Ministério Público em sua manifestação: [...] Da leitura dessa decisão, observa-se que Sua Excelência o Desembargador Relator expressamente consignou que a recusa administrativa em fornecer as informações pessoais “sob a alegação de que haveria dificuldades operacionais, não pode ser admitida, especialmente porque a negativa implica em violação a direitos fundamentais, como o direito à informação”. E, julgou ser “inadmissível a concessão de novo prazo, sem que a autoridade coatora tenha dado justificativa plausível para o não atendimento aos prazos anteriormente concedidos” (grifo nosso). Todavia, em patente contradição, concedeu mais prazo e determinou “que a autoridade coatora forneça as fichas financeiras de cada ano de trabalho do Impetrante, de maneira legível e discriminada, no prazo de 60 (sessenta) dias”[...] Desta forma, os embargos de declaração opostos pelo Impetrante, EDMILSON DE JESUS, devem ser providos. Para tanto, a decisão embargada deverá ser integrada, nos seguintes termos: “A ordem concedida no Habeas Data deve ser cumprida, sob pena de restar prejudicado o exercício de direito fundamental do Impetrante. Depreende-se dos autos (ID 55259569) que os documentos juntados pela autoridade coatora são, efetivamente, ilegíveis e não cumprem a ordem concedida, porque deles não se pode extrair, com exatidão as informações a respeito de fichas financeiras de todo o período em que o Impetrante trabalhou perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, especialmente entre os anos de 1960 a 1993. Conforme salientado no acórdão proferido pela 1a Câmara Cível, a recusa da autoridade administrativa em fornecer as informações pessoais do servidor, sob a alegação de que haveria dificuldades operacionais, não pode ser admitida, especialmente porque a negativa implica em violação a direitos fundamentais, como o direito à informação. Por outro ângulo, julgo inadmissível a concessão de novo prazo, sem que a autoridade coatora tenha dado justificativa plausível para o não atendimento aos prazos anteriormente concedidos. Por fim, saliento que a ordem deve ser cumprida pelo DISTRITO FEDERAL, não cabendo ao Judiciário enviar ofícios diretamente aos órgãos administrativos. Por tais razões, determino que a autoridade coatora forneça as fichas financeiras de cada ano de trabalho do Impetrante de maneira legível e discriminada ou, alternativamente, forneça a certidão com as informações necessárias ao Impetrante. Estabeleço o pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme estabelecido no Acordão de ID 53454185, a contar do dia 09/05/2024; correspondente ao primeiro dia subsequente após o escoamento do prazo concedido no despacho de ID 57079485”. Importante ressaltar que os embargos de declaração foram providos, implicando na modificação da decisão recorrida. Entretanto, a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, interpôs Agravo Interno (ID 59843740) simultaneamente aos presentes embargos de declaração. Assim, intime-se o Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, confirme, complemente ou altere as razões do agravo interno interposto, nos exatos limites da modificação da presente decisão, conforme o prescrito no § 4o, do art. 1.024 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024 09:58:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador